Tribunal: TJSP
Processo: 1119676-13.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Não conhecidas como causa de pedir, as afirmações deduzidas no recurso interposto pela autora - Argumentos que não foram utilizados anteriormente pela apelante em sua exordial e réplica - Vedação de inovação da causa de pedir ou do pedido em sede recursal por força do efeito

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Não conhecidas como causa de pedir, as afirmações deduzidas no recurso interposto pela autora - Argumentos que não foram utilizados anteriormente pela apelante em sua exordial e réplica - Vedação de inovação da causa de pedir ou do pedido em sede recursal por força do efeito devolutivo do recurso (artigo 1.013, do Código de Processo Civil) e da estabilização objetiva da demanda (artigo 329, do Código de Processo Civil) - Ausência de devolutividade - Sentença de improcedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO.